Tribunal: STF
Processo: Rcl 95139
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Porto Alegre contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº  216.426, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178 (vinculado ao Tema nº 793 da Repercussão Geral). 
 O Município de Porto Alegre afirma que, em sede de conflito de competência instaurado no âmbito do STJ, discute-se  a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação ajuizada pela parte beneficiária com objetivo de obter o fornecimento de tratamento intensivo domiciliar (home care).
 Diz que o STJ confirmou o entendimento manifestado pelo Juízo Federal no sentido afastar a participação da União,  o que, segundo sua compreensão, viola a diretriz do paradigma, “pois é o ente federal que, no caso, deve arcar com o ônus financeiro de uma prestação que extrapola as obrigações ordinárias e pactuadas com os demais entes” (e-doc. 1, p. 6).
No ponto, argumenta que

“se quem deverá arcar com o financiamento da obrigação de fornecer o tratamento, segundo as normas do SUS, não estiver no processo, a eventual determinação de que assuma sua responsabilidade dependerá da respectiva inclusão na relação processual, já que não se pode direcionar a qualquer pessoa física ou jurídica, de forma direta, o cumprimento de uma decisão judicial de mérito, sem permitir que venha ao processo, garantindo-lhe o contraditório”. (e-doc. 1, p. 6).

Requer 

“b) a concessão de medida liminar, independentemente das informações da autoridade reclamada, com fulcro no art. 989, I, do CPC, para manter a União no polo passivo da demanda, a ser processada perante a Justiça Federal;
(...)
e) por fim, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como forma de garantia a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178/ SE, declarando a legitimidade passiva da União e, por consequência, determinando a tramitação do processo originário perante Justiça Federal”.

É o relatório. Decido.
In casu, o Município de Porto Alegre alega equívoco na concretização da tese do Tema nº 793 da Repercussão Geral, a qual detém a seguinte redação:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 

Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, do qual extraio os seguintes esclarecimentos, consignados por Sua Excelência à guisa de conclusão:

“[...]
3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;
iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;
vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)

O Município de Porto Alegre apoia sua tese de obrigatoriedade do reconhecimento da competência da Justiça Federal na circunstância de o tratamento reivindicado nos autos ser custeado pelo ente federal.
No ponto, registro que o serviço home care está incorporado às políticas do SUS, conforme se infere da Portaria nº 825 do Ministério da Saúde, de 25 de abril de 2016, que redefiniu a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)1, dispondo, a cerca do financiamento, que:

“Art. 34. O incentivo financeiro de custeio para a manutenção do SAD será distribuído da seguinte forma:
I - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por mês para cada EMAD tipo 1;
II - R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) por mês para cada EMAD tipo 2; e
III - R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês para cada EMAP.
Parágrafo único. O incentivo financeiro será repassado mensalmente do Fundo Nacional de Saúde para o fundo de saúde do ente federativo beneficiado.
(...)
Art. 39. Eventual complementação aos recursos financeiros repassados pelo Ministério da Saúde para o custeio das ações do SAD é de responsabilidade conjunta dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em conformidade com a pactuação estabelecida na respectiva CIB e, se houver, na CIR.
Art. 40. Os recursos orçamentários objetos desta Portaria são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585.000G - Atenção à Saúde da População em Média e Alta Complexidade - Melhor em Casa e possuem caráter plurianual.
Parágrafo único. Os recursos serão destinados ao custeio das EMAD e EMAP cadastradas no SCNES no mês anterior ao da respectiva competência financeira, sendo responsabilidade dos gestores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a manutenção e atualização dessas informações.
Art. 41. O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, aos fundos municipais e estaduais de saúde, conforme valores descritos no Anexo”.

Ademais, a Portaria de Consolidação nº 6/2017 do Ministério da Saúde regulamenta sobre a aludida responsabilidade de financiamento pela União Federal, in verbis:

“TÍTULO III
DO CUSTEIO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (Origem: PRT MS/GM 204/2007, CAPÍTULO II, Seção II)
Art. 173. O bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar será constituído por dois componentes: (Origem: PRT MS/GM 204/2007, Art. 13)
I - Componente Limite Financeiro da MAC; e (Origem: PRT MS/GM 204/2007, Art. 13, I)
II - Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). (Origem: PRT MS/GM 204/2007, Art. 13, II)”
“Art. 174. O Componente Limite Financeiro da MAC dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios será destinado ao financiamento de ações de média e alta complexidade em saúde e de incentivos transferidos mensalmente. (Origem: PRT MS/GM 204/2007, Art. 14)
[...]
2º Os recursos federais de que trata este artigo, serão transferidos do FNS aos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme a Programação Pactuada e Integrada, publicada em ato normativo específico. (Origem: PRT MS/GM 204/2007, Art. 14, § 2º)”
“Art. 244. [...]
§ 2º Os recursos do FAEC serão transferidos aos estados, Distrito Federal e municípios após apuração no Banco de Dados do Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado (SIHD).”

Como muito bem consignado pelo Ministro Edson Fachin na decisão proferida na Rcl nº 83.790, 

“a União não presta de forma direta atendimentos em saúde. As ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade são financiadas com recursos transferidos para os gestores estaduais e municipais e ficam registrados no Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC), complementados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). O valor é distribuído via repasse fundo a fundo segundo o que foi programado e aprovado em instâncias de deliberação, como a Comissão Intergestores Tripartide (CIT) e Bipartite (CIB).
A Lei nº 8.080/90, no artigo 17, inciso IX, atribuiu à Direção Estadual do SUS a responsabilidade de gerir estabelecimentos hospitalares de alta e média complexidade de âmbito estadual e regional, não importando que o paciente esteja em tratamento em hospital que integra a Administração Pública Federal, sendo atribuição do Estado responder por eventual desvio, morosidade ou inadequação nesse gerenciamento. Excepcionalmente, nos municípios com gestão plena da MAC, essa responsabilidade será municipal.
Nem a Lei nº 8.080/1990, nem seus regulamentos preveem a prestação direta de serviços pela União ou o gerenciamento da fila de espera para tratamento, o que se confirma da análise da Portaria MS nº 1.559/2008, que institui a ‘Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS’ e prevê as atividades de responsabilidade (art. 10).
No mais, a distribuição da responsabilidade pelo fornecimento dos insumos e produtos médicos é prevista no art. 23 do Decreto 7.508/2011 e na Portaria de Consolidação nº 6/2017, artigos 179 a 189, sendo a aquisição de produtos médicos de uso único responsabilidade dos Estados e Municípios.
Registre-se, por fim, que o processo de agendamento de consultas, exames e atendimentos no SUS, bem como internação e procedimentos cirúrgicos, inclusive em caráter de urgência, é realizado através de Centrais de Regulação - Estadual e Municipais.”

Em se tratando, no Conflito de Competência nº 216.426, de controvérsia relacionada a procedimento incorporado no SUS cujo financiamento com recursos federais ocorre mediante transferência fundo a fundo, com atribuição a estados, Distrito Federal e de municípios em Gestão Plena do Sistema a gestão desses recursos,  entendo que a decisão no caso concreto não revela teratologia na concretização do Tema nº 793 da RG, inexistindo razão para a integração do polo passivo da demanda pela União.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente